Tribunal: TJDFT
Processo: 0732507-98.2023.8.07.0000
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2023-08-19

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GABINETE DO DES. CARLOS PIRES SOARES NETO ÓRGÃO : 1a Turma Cível PROCESSO No : 0732507-98.2023.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL : AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DEFENSORIA PÚBLICA DO DISTRITO FEDERAL AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL RELATOR : DESEMBARGADOR CARLOS PIRES SOARES NETO ======================= DESPACHO ======================= Trata-se agravo de instrumento interposto por DEFENSORIA PÚBLICA DO DISTRITO FEDERAL em face da r. decisão proferida pelo d. Juízo da 5a Vara da Fazenda Pública e Saúde Pública do DF que, na fase de cumprimento de sentença contra a Fazenda Pública (Processo no 0708763-20.2023.8.07.0018), ajuizado por JOABE HENRIQUE ALMEIDA MARTINS em desfavor DISTRITO FEDERAL, que impôs ao agravado o cumprimento de obrigação de fazer, deixando de arbitrar os honorários advocatícios, previstos no art. 85, §1o, do CPC[1]. Em razões recusais, alega que, de acordo com o art. 85, § 1o, do CPC, são devidos honorários advocatícios no cumprimento de sentença, provisório ou definitivo, na execução, resistida ou não, e nos recursos interpostos, cumulativamente. Acresce que o art. 85, § 7o, do CPC[2], afasta o cabimento de honorários no cumprimento de sentença contra a Fazenda Pública apenas quando esta enseje expedição de precatório e desde que não tenha sido impugnada. Pede a reforma da decisão agravada, a fim de que sejam arbitrados honorários advocatícios referentes ao pedido de cumprimento de sentença, como determina o art. 85, § 1o, do CPC, a serem fixados por apreciação equitativa (cf. art. 85, §8o, do CPC), tendo em vista a natureza da obrigação de fazer e o reduzido valor da causa originária. Recorrente isenta de preparo. Não há pedido de tutela de liminar. Intime-se a parte agravada para, caso queira, responda, no prazo de 15 (quinze) dias, conforme disposto no art. 1019, inc. II, do Código de Processo Civil[3]. Intimem-se. Publique-se. Brasília/DF, 9 de agosto de 2023. Desembargador CARLOS PIRES SOARES NETO Relator [1] São devidos honorários advocatícios na reconvenção, no cumprimento de sentença, provisório ou definitivo, na execução, resistida ou não, e nos recursos interpostos, cumulativamente. [2] Não serão devidos honorários no cumprimento de sentença contra a Fazenda Pública que enseje expedição de precatório, desde que não tenha sido impugnada. [3] Art. 1.019. Recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, incisos III e IV , o relator, no prazo de 5 (cinco) dias: (...) II - ordenará a intimação do agravado pessoalmente, por carta com aviso de recebimento, quando não tiver procurador constituído, ou pelo Diário da Justiça ou por carta com aviso de recebimento dirigida ao seu advogado, para que responda no prazo de 15 (quinze) dias, facultando-lhe juntar a documentação que entender necessária ao julgamento do recurso.